Tribunal: STF
Processo: RE 1370060
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Paracatu/MG, assim ementado:
    “RECURSO INOMINADO. SERVIDOR LEI COMPLEMENTAR Nº 100/07. JULGADA INCONSTITUCIONAL PELA ADI Nº 4.876/DF. RELAÇÃO JURÍDICA NULA. DIREITO AO FGTS. TRÂNSITO EM JULGADO DO TEMA 1.020 STJ. A contratação administrativa temporária nula gera, como efeito residual, o direito aos depósitos do FGTS, a partir do momento do reconhecimento da nulidade, enquanto durar a prestação de serviço.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente sustenta, em síntese, que o servidor aposentado está ressalvado dos efeitos da decisão da ADI 4.876/MG, de modo que não seriam devidos os depósitos de FGTS.
    A pretensão recursal não merece prosperar. 
    O Supremo Tribunal Federal (STF), ao apreciar o mérito da ADI 4.876/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, declarou a inconstitucionalidade dos incisos I, II, IV e V do art. 7º da Lei complementar estadual nº 100/2007, que efetivou, sem prévia aprovação em concurso público, profissionais da área da educação que mantinham vínculo precário com a Administração Pública mineira. 
    O STF, ao apreciar o RE 765.320-RG, sob a sistemática da repercussão geral, reafirmou sua jurisprudência no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da CF não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS (Tema 916).
    No julgamento dos embargos de declaração do referido paradigma, ficou assentado que “a aplicação do art. 19-A da Lei 8.036/1990 aos servidores irregularmente contratados na forma do art. 37, IX, da CF/88 não se restringe a relações regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho”.
    Para os casos idênticos ao deste processo, a jurisprudência do STF entende que ocorreu nulidade da contratação efetivada sem concurso público, por meio de lei estadual declarada inconstitucional pelo STF, o que justifica o reconhecimento do direito da autora ao recolhimento dos depósitos junto ao FGTS, relativo ao período trabalhado a partir da vigência da Lei Complementar estadual 100/2007 até o fim do prazo concedido em modulação na ADI 4.876/MG, ou até seu desligamento, se anterior. 
    Nesse sentido: RE 1.136.601-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; RE 1.111.120-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 1.196.918, Relª. Minª. Cármen Lúcia; e 1.191.707, Rel. Min. Gilmar Mendes.
    Dessa orientação não divergiu o Tribunal de origem.
    Quanto à questão relativa à aposentadoria da recorrida, é certo que a Turma Recursal mineira não aprofundou a discussão, limitando-se a assentar que “independente se a mesma se aposentou meses após o encerramento do vínculo, a recorrida se encontra abarcada pela decisão proferida pela Suprema Corte”. Não houve a oposição de embargos de declaração para sanar eventual omissão.
    Desse modo, para se chegar às conclusões defendidas pela parte recorrente e verificar como se deu à aposentadoria da autora, imprescindível é o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, providência inviável de ser realizada nesse momento processual (Súmula 279/STF).
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
    Publique-se. 
          Brasília, 15 de março de 2022.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator